Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-77.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705068-77.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: P. F. C. D. S., ESPÓLIO DE GILDÁSIO FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: IEDA PEREIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Verifica-se que a matéria tratada no presente recurso foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ, estando afetado o RESP no 1.896.526/DF, de forma que houve a suspensão de todos os processos pendentes sobre a questão – Tema 1074 –, como exposto a seguir: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.896.526/DF. (ProAfR no REsp 1895486/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020). Diante do tema repetitivo, o processo deverá permanecer suspenso até ulterior deliberação do STJ, nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator